Tribunal: TJMT
Processo: 1045186-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1045186-93.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MARIZE BENEDITA DA SILVA
RECORRIDOS: LOJAS RIACHUELO S/A E MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIZE BENEDITA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da recorrente, assim ementado (ID 82110490):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.
2. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgRg no AREsp 556.761/MS).
3. O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à média de mercado não configura abusividade, ou seja, é necessário caracterizar excesso capaz de colocar o consumidor em nítida desvantagem (AgInt no AREsp 1.180.749/MS).
4. Somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, desde que caracterizada a sua exorbitância e desproporcionalidade
5. Assim, não restando comprovado pelo consumidor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição financeira, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados
(TJMT ApCiv n. 0024245-13.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, Julgado em 30.03.2021).
Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 89426990.
A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 39, inciso V, e 51, IV, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que os juros remuneratórios estipulados no contrato são abusivos, posto que destoam em muito da média de mercado.
Desta forma, assevera a possibilidade de revisão das taxas que se tornaram excessivamente onerosas.
Recurso tempestivo (ID 90579955) e dispensado o pagamento do preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 90618484).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 93613975).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – afastamento do Tema 27 STJ
Da análise dos autos extrai-se que a questão controvertida tangencia o sufragado no Tema 27/STJ, in verbis: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
Nesta perspectiva, o acordão recorrido analisou a controvérsia e julgou o mérito no sentido contrário à pretensão da parte recorrente, que pretende a rediscussão da causa para a declaração da abusividade dos juros cobrados.
Portanto, a discussão exposta ultrapassa a questão posta no Tema 27/STJ, tendo em vista que objetiva averiguar os fatos anteriores e condicionantes à aplicação da tese, no caso, a existência ou não da cobrança de juros remuneratórios abusivos.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 4o, 6o, 39, inciso V, e 51, IV e parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou a ocorrência de cobrança de juros abusivos, em muito superiores à taxa média de mercado, o que colocou a parte consumidora em desvantagem exagerada.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a controvérsia: (ID 82110490):
“(...) analisando os contratos anexos aos autos, tem-se que é de fácil percepção os valores entabulados à título de juros, tanto ao mês quanto ao ano, razão pela qual não há como acolher seu desconhecimento.
(...) Sobre o tema, adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, desde que caracterizada a sua exorbitância e desproporcionalidade.
Em consulta ao site do Banco Central a fim de verificar as taxas de juros aplicadas em operações de mesma natureza à época em que os contratos foram firmados, foi constatado que não há qualquer ilegalidade a ser considerada, estando as taxas estipuladas nos contratos condizentes com as praticadas no mercado à época.
Corroborando com o exposto, importa mencionar que constou na referida pesquisa junto ao site do Banco Central, taxas de juros ainda mais onerosas que as contratadas pela apelante, confirmando que os encargos estipulados se enquadram à taxa média do mercado à época.
Assim, não restando comprovado pela apelante a abusividade ou onerosidade excessiva por parte das taxas praticadas pelas apeladas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados pela consumidora.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou a inexistência de cobrança de juros remuneratórios abusivos, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
1.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento.
2. O entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula do STJ é de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
2.1. No caso, o Tribunal estadual consignou a existência de contratação expressa do encargo, tornando inviável, nesta instância extraordinária, infirmar tais conclusões sem que haja a incursão na seara probatória e a análise do contrato, a atrair a incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. No tocante aos juros remuneratórios, a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.
3.1. A Corte a quo afastou a abusividade da taxa firmada no contrato de financiamento. Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. Ademais, para infirmar as conclusões do aresto combatido, seria imprescindível o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, sob pena de incidirem as Súmulas n.5 e 7/STJ.
4. Quanto à alegação do dever de indenizar da parte recorrida, nota-se que a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, estando ausente o indispensável prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1724393/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça